Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. ADMISSÃO DE IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000 NESTE TRIBUNAL.
1. Por força do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 – que trata da competência para julgamento de ações propostas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP -, determina-se o sobrestamento do presente processo, em obediência à segurança jurídica.